Tribunal: TJES
Processo: 5000031-49.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-49.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000031-49.2019.8.08.0040

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
FRANCISCO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO. DÉBITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

O AUTOR BUSCA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM DECORRÊNCIA DE UMA INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA PROPRIEDADE RURAL, EM 30/01/2019, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO OU JUSTIFICATIVA. ALEGA QUE A EMPRESA NÃO APRESENTOU O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO REFERENTE AO SUPOSTO DÉBITO, QUE TOTALIZAVA R$5.542,75. INSPEÇÃO OCORRIDA EM 23/08/2017, QUANDO A EMPRESA ALEGOU IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA. AFIRMA QUE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO DO MEDIDOR POR SUA PARTE E QUE A EMPRESA NÃO SEGUIU OS PROCEDIMENTOS LEGAIS EXIGIDOS PELA ANEEL PARA A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR, COMO A COMUNICAÇÃO PRÉVIA E A PRESENÇA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ALEGADO PELA CONCESSIONÁRIA REFERENTE AO TOI Nº
3362231
.

A PARTE REQUERIDA INTERPÔS RECURSO INOMINADO CONTRA A SENTENÇA, PELO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A MATÉRIA, ARGUMENTANDO QUE A QUESTÃO ENVOLVE COMPLEXIDADE TÉCNICA. NO MÉRITO, A EDP-ESCELSA DEFENDE QUE A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO FOI REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS LEGAIS, E QUE O AUTOR FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO SOBRE A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. O RECURSO BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, SUSTENTANDO QUE A EMPRESA AGIU DENTRO DE SUAS PRERROGATIVAS E QUE O DÉBITO É LEGÍTIMO, COM BASE NAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS.

NÃO HOUVE CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA.

DA PRELIMINAR:
INICIALMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NO PRESENTE CASO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA, UMA VEZ QUE O CONTEÚDO PROBATÓRIO TRAZIDO NOS AUTOS É SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE, ALÉM DE QUE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS, SÃO ADMITIDOS TODOS OS MEIOS DE PROVAS, DESDE QUE LEGÍTIMOS, COMO SE DENOTA DA LEITURA DO ART. 32 DA LEI Nº 9.099 /95. ISTO POSTO, REJEITO A PRESENTE PRELIMINAR.

CONCLUSÃO:
A RECORRENTE FALHOU NO FIEL CUMPRIMENTO DOS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, OU SEJA, NÃO FORAM OBSERVADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO JUNTAR AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E QUE DERAM ENSEJO À COBRANÇA E AO CORTE DE ENERGIA.

QUANTO A SUPOSTA LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENHO QUE RAZÃO SE DISTANCIA DA PARTE RECORRENTE, POIS TAL MATÉRIA SE ENCONTRA SEDIMENTADA EM TESE REPETITIVA NO ÂMBITO DO C. STJ. NESSE SENTIDO, É O RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1412433/RS,
IN VERBIS
:

(...) TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...) (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) (grifei)

DESTARTE, TENDO A PARTE RECORRENTE EFETUADO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A DÉBITO PRETÉRITO, AFASTANDO-SE DAS DIRETRIZES FIRMADAS NO REPETITIVO, SUA PRETENSÃO RECURSAL, NESTE PARTICULAR, TAMBÉM NÃO MERECE PROVIMENTO.

CONSOANTE PREVISTO NO PARADIGMA REPETITIVO, A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CORTE ADMINISTRATIVO), SÓ PODERÁ OCORRER PELO INADIMPLEMENTO DO CONSUMO RECUPERADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE, CONTANTO QUE EXECUTADO O CORTE EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO, DIRETRIZ NÃO OBSERVADA PELA RECORRENTE.

NESTES TERMOS, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)